Tribunal: TJSP
Processo: 2212436-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de abertura de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso. EXAME: Mera alegação de existência de Grupo Econômico e de confusão patrimonial. Ausência de elementos que evidenciem o cogitado abuso da personalidade jurídica, caracterizado

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de abertura de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso. EXAME: Mera alegação de existência de Grupo Econômico e de confusão patrimonial. Ausência de elementos que evidenciem o cogitado abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, a teor do artigo 50 do Código Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000106445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212436-12.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. – TELESP - TELEFÔNICA, são
agravados LUIS ANTONIO GENTIL MOREIRA, ELA PARTICIPAÇÕES LTDA e
PROSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212436-12.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.015
VOTO No : 17.015
AGRAVO No : 2212436-12.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO CÍVEL 38a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. TELESP
TELEFÔNICA
AGRAVADOS : LUIS ANTÔNIO GENTIL MOREIRA E OUTROS
INTERESSADO : COMERCIAL GENTIL MOREIRA S.A.
JUÍZA : ANA LÚCIA SCHMIDT RIZZON
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Fase de
cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de
abertura de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica. INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso.
EXAME: Mera alegação de existência de Grupo Econômico e de
confusão patrimonial. Ausência de elementos que evidenciem o
cogitado abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, a teor do artigo
50 do Código Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Cobrança, ora em fase de cumprimento
de sentença, que Telecomunicações de São Paulo S.A. Telesp - Telefônica
move contra Comercial Gentil Moreira S.A., em trâmite na 38a Vara Cível do
Foro Central Cível, nesta Capital, proferida pela MM. Juíza “a quo” nos
termos da cópia de fls. 64/65.
Argumenta a agravante, em resumo, que a
executada possui inúmeras dívidas; houve o encerramento irregular da
Empresa; há a formação de um Grupo Econômico entre as Empresas
Comercial Gentil Moreira S.A., Ela Participações Ltda. e Proseg Segurança e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212436-12.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.015
Vigilância Ltda. e o sócio Luís Antônio Gentil Moreira, com o fim de fraudar
os credores e ocultar o patrimônio; a personalidade jurídica das Empresas
agravadas deve ser desconsiderada (fls. 1/18).
Recebido o Recurso sem o efeito ativo (v. fl. 94), o
prazo da contraminuta fluiu em silêncio.
É o relatório.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Cobrança em fase de cumprimento de
sentença, que Telecomunicações de São Paulo S.A. Telesp - Telefônica move
contra Comercial Gentil Moreira S.A., em trâmite na 38a Vara Cível do Foro
Central Cível, nesta Capital, proferida pela MM. Juíza “a quo” nos seguintes:
“Vistos. Para a desconsideração da personalidade jurídica é necessária a
caracterização de alguma das hipóteses previstas no art. 50 do Código Civil. O
simples fato de não haverem sido encontrados bens suficientes não autoriza o
deferimento da medida e, portanto, do incidente. O entendimento defendido pelo
exequente conduziria, em última análise, a afirmação de responsabilidade
subsidiária dos sócios pelas dívidas da sociedade. Ademais, recentemente o C.
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o simples encerramento
irregular da empresa não é suficiente para autorizar a desconsideração ora
pretendida. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DO CC/2002. APLICAÇÃO DA
TEORIA MAIOR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE
FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Em se tratando de relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o
legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da
desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo
relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de
abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do
desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso
abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial
(caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212436-12.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.015
entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de
diversas pessoas jurídicas). 2. A mera inexistência de bens penhoráveis ou
eventual encerramento irregular das atividades não ensejam a desconsideração
da personalidade jurídica. 3. Manutenção da decisão monocrática que, ante a
ausência dos requisitos previstos no art. 50 do CC/2002, afastou a
desconsideração da personalidade jurídica. 4. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt no AREsp 120.965/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 01/06/2017) Não descrita
qualquer hipótese autorizadora da medida pretendida, indefiro o processamento
do incidente. Decorrido o prazo para interposição de eventual recurso, proceda-
se à baixa definitiva, Arquivando-se. Intime-se.” (“sic”, fls. 64/65).
Malgrado o inconformismo da agravante, a r. decisão
agravada não comporta a pretendida reforma.
Com efeito, o artigo 50 do Código Civil estabelece,“in
verbis”, que:
““Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado
pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a
requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir
no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas
relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de
administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou
indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Medida Provisória no 881, de
2019)
§ 1o Para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a
utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e
para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.(Incluído pela Medida
Provisória no 881, de 2019)
§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de
fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Medida
Provisória no 881, de 2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212436-12.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.015
I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou
do administrador ou vice-versa;(Incluído pela Medida Provisória no 881, de
2019)
II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas
contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e
(Incluído pela Medida Provisória no 881, de 2019)
III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.
(Incluído pela Medida Provisória no 881, de 2019)
§ 3o O disposto no caput e nos § 1o e § 2o também se aplica à extensão
das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.(Incluído
pela Medida Provisória no 881, de 2019)
§ 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos
requisitos de que trata o caput não autoriza a desconsideração da
personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Medida Provisória no 881,
de 2019)
§ 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração
da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.
(Incluído pela Medida Provisória no 881, de 2019)”.
No caso vertente, não há prova convincente da
alegada existência de Grupo Econômico entre as Empresas indicadas,
tampouco da cogitada confusão patrimonial entre essas Empresas e seus
sócios.
Ressalta-se que a autora, ora agravante, instruiu o
pedido de desconsideração da personalidade jurídica das Empresas agravadas
tão somente com cópia das fichas cadastrais emitidas pela Junta Comercial do
Estado de São Paulo (JUCESP), documentação essa que não basta para o
deferimento da medida. O fato de coincidir o endereço da sede de duas
Empresas não comprova a confusão patrimonial ou a existência de fraude

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212436-12.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.015
contra os credores.
Resta a rejeição do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:
2064430-34.2017.8.26.0000
Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 31/05/2017
Data de publicação: 31/05/2017
Data de registro: 31/05/2017
Ementa: Processual. Ação declaratória de rescisão de contrato cumulada com pedido de
indenização por danos morais. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu pedido de
desconsideração da personalidade jurídica da agravada. Não satisfação dos requisitos
legais, sejam os do CDC (art. 28), sejam os do Código Civil (art. 50). RECURSO
DESPROVIDO.

2080560-31.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Relator(a): Milton Carvalho
Comarca: Guarulhos
Órgão julgador: 36a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 21/05/2019
Data de publicação: 21/05/2019
Data de registro: 21/05/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desconsideração da personalidade jurídica. Medida
excepcional que somente pode ser autorizada quando presentes os pressupostos do art. 50 do
CC. Confusão patrimonial e prática de atos fraudulentos não demonstrados. Ausência dos
requisitos legais para a instauração do respectivo incidente. Recurso desprovido.
2148092-22.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Relator(a): Campos Petroni
Comarca: Osvaldo Cruz
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/08/2019
Data de publicação: 29/08/2019
Ementa: Ação de indenização, decorrente de acidente de trânsito. Fase de cumprimento de
sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica rejeitado. Agravo
instrumental só da exequente. Plausível existência de grupo econômico, formado por
empresas que possuem em seus quadros societários pessoas da mesma família. Ausência,
porém, de comprovação de esvaziamento patrimonial fraudulento e/ou confusão
patrimonial, de modo que não preenchidos os requisitos do art. 50, do Cód. Civil, pelo
menos por enquanto. Decisum hostilizado que fica mantido por seus próprios fundamentos.
Nega-se provimento ao recurso, tudo dentro dos estreitos limites do agravo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212436-12.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.015
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. decisão agravada pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora